Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-08.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-08.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVELI SANTOS BARRETO TORRES e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO JESUS DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO JESUS DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

A
ÇÃO DE REASSUNÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES POR ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA A APLICAÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RETORNO DA APELADA ÀS SUAS ATIVIDADES. PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AFORAMENTO DA DEMANDA.
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PROMOÇÕES, AVANÇOS HORIZONTAIS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS

QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO AFASTAMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SERVIDORA QUE, POR ANOS, PERMANECEU PRIVADA DA ATIVIDADE LABORAL E DA PERCEPÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

QUE ATENDE

AOS

PRINCÍPIOS

DA

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8000800-08.2021.8.05.0076
,

oriundos da Comarca de Entre Rios, em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
EVELI SANTOS BARRETO TORRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO DO RÉU, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO DA AUTORA.